Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0739491-03.2020.8.07.0001 APELANTE: JONY JEFFERSON SANTOS LIMA APELADO: ALNOISA DE FARIA COELHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos no processo de Execução de Título Extrajudicial (contrato de locação) no 0017065-14.2015.8.07.0001, em curso na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, movido por Alnoisa de Faria Coelho (embargada) em face do embargante, o qual figura no título como fiador. Afirma que o veículo indicado à penhora é seu instrumento de trabalho e, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Ao final, pede seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, “considerando os graves efeitos que pode ocasionar ao Executado, que podem vir a ter seu único bem móvel (empregado na atividade comercial)” penhorado. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Ao analisar a petição inicial, o Magistrado determinou que o embargante juntasse provas da hipossuficiência financeira, bem como instruísse adequadamente o feito, de acordo com o artigo 914, do Código de Processo Civil, listando, inclusive, os documentos que deveriam constar. Não houve qualquer manifestação no prazo assinado, razão pela qual sobreveio a sentença ora impugnada, indeferindo a petição inicial e, consequentemente, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Recorre o embargante noticiando que em outros autos de execução contra si movida, em curso na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, em que se encontravam os mesmos documentos ora juntados, a gratuidade de justiça restou deferida. Entende, assim, que, estando os juízos em comento subordinados a este Tribunal, deveriam ser observadas as mesmas normas. Adverte que “o seguimento por parte de todos os operadores do Direito (inclusive dos Juízes) das Jurisprudências consolidadas certamente ajudará a não abarrotar ainda mais o Judiciário”. Ao final, reitera o pedido para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Em juízo de retratação (art. 331, CPC) a sentença restou mantida, conforme ID 23731538. Na petição de ID 23904643, o embargante “requerer liminarmente a retirada do imóvel financiado do Edital de Leilão que ocorrerá no dia 12/04/2021 e 15/04/2021”. Esclarece que a ordem partiu do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, onde corre a execução na qual foram ajuizados os presentes Embargos, no entanto, o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, acertadamente, no seu entender, desconstituiu a constrição sobre o mesmo imóvel, reconhecendo que se trata de bem de família. Em conseqüência, pede “o deferimento de suspensão das medidas constritivas que recaem sobre bem de família e a comunicação ao Juízo, que conduz a Execução”. É o relatório. Decido. Conforme relatado, pretende o apelante, em sede de tutela de urgência, seja suspenso o leilão de imóvel que diz ser bem de família, conforme, inclusive, reconhecido em outro juízo. Ocorre que nos presentes recurso não há sequer notícia de que tenha sido penhorado algum bem imóvel na execução em curso na origem (0017065-14.2015.8.07.0001). Como visto, a apelação ora interposta impugna decisão que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução, tendo em vista o não atendimento ao comando para instruir o feito com documentos, no prazo assinado. Na verdade, compulsando os autos, constata-se que a determinação para leilão do bem referido pelo apelante deu-se em outra execução que também tem curso na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, ou seja, a de número 0015132-69.2016.8.07.0001, como se extrai do documento de ID 23904645 (edital de hasta pública). Dessa forma, a postulação de suspensão da venda do bem deve ser buscada nos autos referidos. Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido ora postulado. Intime-se. Após retorne-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator